Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade dos crimes de resistência e desacato restaram comprovadas pelas declarações das testemunhas policiais, que confirmaram a necessidade de utilização de força progressiva, algemas e spray de pimenta para conter o réu, além de relatarem os xingamentos proferidos pelo réu na ocasião da prisão.
2. O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal, na estrutura típica do delito.
3. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, em atenção, inclusive, à teoria da actio libera in causa.
4. Recurso conhecido e provido.